Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-33.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Prestação de serviços – Veiculação de anúncio em jornal – Ação de cobrança - Demanda de empresa jornalística em face de agência de publicidade e de Prefeitura municipal – Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência do PI (Pedido de Inserção) que não pode representar óbice ao recebimento dos valores pelos anúncios publicados – Prova

Ementa:
Prestação de serviços – Veiculação de anúncio em jornal – Ação de cobrança - Demanda de empresa jornalística em face de agência de publicidade e de Prefeitura municipal – Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Manutenção do julgado – Cabimento – Ausência do PI (Pedido de Inserção) que não pode representar óbice ao recebimento dos valores pelos anúncios publicados – Prova carreada aos autos no sentido de que as partes trabalhavam juntas, de longa data, a ensejar a publicação sem o referido PI – Serviços efetivamente prestados - Valores remuneratórios devidos.

Apelo da empresa ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005553-33.2014.8.26.0127, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante PUXE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, é apelado EMPRESA
JORNALISTICA IMPACTO COMUNICAÇÃO - LTDA - ME.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.350
Apelação no 1005553-33.2014.8.26.0127
Comarca: Santana de Parnaíba
Juízo de origem: Vara Única
Apelante: Puxe Comunicação Ltda.
Apelada: Empresa Jornalística Impacto Comunicação Ltda.
Classificação: Prestação de serviços - Cobrança
l
EMENTA: Prestação de serviços – Veiculação de
anúncio em jornal Ação de cobrança - Demanda de
empresa jornalística em face de agência de publicidade
e de Prefeitura municipal
Sentença de parcial
procedência Recurso da empresa ré Manutenção do
julgado
Cabimento
Ausência do PI (Pedido de
Inserção)
que não pode representar óbice ao
recebimento dos valores pelos anúncios publicados
Prova carreada aos autos no sentido de que as partes
trabalhavam juntas, de longa data, a ensejar a
publicação sem o referido PI Serviços efetivamente
prestados - Valores remuneratórios devidos.
Apelo da empresa ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de cobrança ajuizada por “Empresa Jornalística
Impacto Comunicação Ltda.” em face de “Puxe Comunicação
Ltda.” e “Prefeitura Municipal de Santana do Parnaíba”, onde
proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré “Puxe Comunicação” ao
pagamento da quantia exposta na memória de cálculo de fls. 09,
corrigida monetariamente a partir da propositura e acrescida de
juros legais de mora contados da citação. Sucumbente em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
à “Prefeitura Municipal”, ficou a cargo da autora o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sucumbente em
relação à autora, ficou a cargo da ré “Empresa Jornalística” o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação fls. 211/221.
Aduz a empresa ré que a sentença comporta
integral reforma à argumentação, em apertada síntese, de que não
solicitou qualquer tipo de publicação de matérias/propagandas
referentes à “Prefeitura de Santana do Parnaíba”, certo que não
foi juntado pela autora qualquer documento comprobatório nesse
sentido. Acresce que não comprovada a efetiva publicação dos
anúncios, eis que os documentos de fls. 21/36 se referem apenas
a artes, sendo certo que não encaminhou nenhuma delas à autora
e, portanto, de rigor a improcedência da lide fls. 235/256.
Contrarrazões às fls. 264/272 e 274/279, vieram
os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Consta dos autos que a empresa autora é
responsável pelo “Jornal Metrópole”, veículo de comunicação
que circula, dentre outras, na Comarca de Santana de
Parnaíba/SP.
Afirmou que entre julho de 2009 e julho de 2011
foram veiculadas 16 (dezesseis) campanhas publicitárias em
favor da corré “Prefeitura de Santana de Parnaíba” e, embora
devidamente divulgados os anúncios, conforme comprovam as
notas fiscais juntadas aos autos, não houve o respectivo
pagamento por parte das rés, ao que ajuizada a presente
demanda.
Citada, a empresa ré “Puxe Comunicação”
apresentou contestação e alegou que não solicitou qualquer tipo
de serviço à autora, certo que existe um trâmite a ser seguido
quando se trata de publicações relacionadas à Administração
Pública, o qual não foi observado pela autora, mormente porque
não juntado qualquer documento nesse sentido.
A Prefeitura corré, por sua vez, aduziu que
inexistente qualquer relação jurídica com a empresa autora e,
portanto, improcedente a lide.
Durante a instrução as partes foram ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
depoimento pessoal, bem como procedida à oitiva das
testemunhas arroladas pelas partes.
Joel Miranda de Freitas, representante legal da
autora afirmou: “... que é fundador da empresa e figura no
quadro social; sempre recebeu anúncio da Prefeitura de
Santana de Parnaíba; que alguns foram pagos outros não; que
não era pago cobrava o secretário de comunicação e a agência;
que toda vez que emitia nota fiscal levava a nota e o jornal; que
diversas vezes cobrava a empresa por e-mail e por telefone; que
a resposta é que a Prefeitura não havia pago; que mais de 20
jornais de Santana de Parnaíba tomaram calote da agência;
que o secretário de comunicação Jamil Acari dizia que a
agência de publicidade ia ligar para contratar anúncio; que a
contratação se dava por e-mail.”
Francisco Diniz Borges Simas, representante legal
da empresa ré afirmou: “... que o trâmite em uma agência de
propaganda, você manda o plano de comunicação para a
prefeitura, que autoriza o plano de comunicação; que a partir
daí a agência de propaganda manda um pedido de inserção
junto pra ser veiculada; que as notas foram envidas sem
autorização, ou seja, não foi possível fazer o trâmite; que a
prefeitura não pode pagar diretamente, tem que passar por
agência; que não foi autorizado pela prefeitura; que era praxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
a publicação de anúncios; que não foi autorizado pela
prefeitura porque não tinha verba; que após a aprovação do
plano pela prefeitura a agência autoriza veículo juntamente
com a arte e o pedido de inserção; que o veículo veicula e
depois manda um jornal junto com a nota fiscal; que a agência
fatura a nota e cobra da prefeitura; que a prefeitura paga e a
agência retém 20% e repassa o restante para o veículo; que não
se recorda como os anúncios chegaram no jornal; que pode ser
alguém da prefeitura que passou a arte; mas que a agência não
autorizou porque não tinha verba e por isso não pode cobrar da
prefeitura; que recebeu as notas depois que já tinha encerrado
o contrato.”
Jesus Armand Gonçalves, testemunha arrolada
pela autora, declarou: “... que recebia os e-mails da Puxe; que
produzia os conteúdos jornalísticos; que teve um período que os
anúncios vinham desacompanhados do pedido de inserção; que
se recorda que era só a Puxe encarregada dos anúncios da
Prefeitura; que os anúncios sempre passavam pela agência;
que a Prefeitura contrata a agência para isso; que as
comunicações sempre eram feitas pelo e-mail; que a agência
mandava só anúncios, sem a PI.”
Luiz Antônio Torquato, também arrolada pela
autora, asseverou: “... que era diagramador; que os anúncios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
eram mandados pela agencia Impactus; que chegavam por e-
mail.”
Luciene Santos Aloi, testemunha arrolada pela ré,
mas ouvida como informante, declarou: “... que trabalha com
mídia, que é a pessoa responsável por fazer planejamento,
pesquisa e compra e espaço publicitário nos meios de
comunicação; que prestava serviço entre julho de 2009 e julho
2011; que todo pedido de inserção vai com a arte, o material a
ser veículo; que não é possível encaminhar a arte antes do
pedido de inserção; que não há possibilidade sem pedido de
inserção; que não é praxe no mercado; que o processo tem que
vir com pedido de inserção, o jornal e a nota fiscal; que não há
recebimento em o pedido de inserção; que a agencia só recebe
o que autoriza; que a agencia é remunerada em 20% sobre o
valor da publicação.”
A respeitável sentença ora combatida não
comporta qualquer tipo de reparo.
Isso porque as questões foram apreciadas de
forma bem fundamentada pelo digno Juízo da causa, nos
seguintes termos:
“... Sucede que, segundo a autora, a veiculação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
das propagandas de que se trata neste processo, seguiu
tramitação diversa. O representante da autora prestou
depoimento pessoal em juízo e explicitou aquilo que na inicial
estava vago. Como as partes se conheciam e havia um contato
direto entre elas, a Prefeitura local fazia o pedido de veiculação
à agência e ela informava à autora, o jornal, repassando-lhe a
arte imediatamente. Ficavam esperando o PI (pedido de
inserção), mas ele não vinha até o momento em que se dava o
fechamento do jornal. A rigor, bastaria que o jornal não fizesse
a veiculação. Mas como havia esse relacionamento entre as
partes, uma confiança estabelecida e a agência de propaganda
ficava "enrolando até a última hora" para enviar o referido PI
(pedido de inserção), a autora optou, em todos os casos, por
fazer a veiculação na crença de que logo ele seria enviado.
Embora o representante legal da agência de
propaganda, a corré, junto à Prefeitura local, também tenha
prestado depoimento pessoal em juízo e tenha apontado
orientação contrária, fiando-se no rigor do procedimento
supracitado, no que foi seguido pelo depoimento da
supracitada testemunha Luciene, compreendo que as provas
coligidas aos autos indicam que a solução jurídica mais
adequada para o caso em tela é o acolhimento da pretensão
veiculada em juízo.
Por primeiro, pois a jurisprudência já se firmou
no sentido de que a eventual invalidade do contrato não afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
o direito daquele que contratou com a Administração Pública
de receber pelos serviços prestados, entendidos estes de modo
lato. O fundamento é a fonte obrigacional consistente no
enriquecimento sem causa.
...
Por segundo, pois a jurisprudência também já se
firmou no sentido de que a Administração Pública também
deve agir com boa-fé e que nas suas relações jurídicas deve
imperar o princípio da confiança. O princípio da moralidade,
insculpido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, deixa
isso evidente.
...
Isso significa que se a Administração Pública
atua de modo a fazer gerar legítima expectativa na outra parte
da relação jurídica, responde por isso. É o mesmo que ocorre
na esfera privada e não há qualquer razão para não se aplicar
isso no âmbito do direito público, pois se o particular deve agir
de acordo com essa cláusula geral, que se funda no princípio
da segurança jurídica, tanto mais justificável que a
Administração Pública o faça.
Por terceiro, pois não se discute acerca da
veiculação efetiva de propaganda em favor da Prefeitura local.
As rés não negam isso e a autora comprovou que o fez com os
documentos de fls.21/36. Ninguém que foi ouvido em juízo
negou isso e o representante legal da ré, agência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
10
propaganda, quando questionado sobre essa veiculação,
salientou que a autora o fez sem ter autorização para tanto.
Esse dado que ressalto está ligado ao quarto
argumento favorável à autora. Não é crível que ela tenha feito
isso por sua conta e risco, talvez até com vistas a criar uma
obrigação para as rés que sabia que não existia, quase como
uma duplicata simulada. Não se presume a má- fé e, no caso
concreto, ao revés, tudo indica a boa-fé da autora.
A testemunha Luciene e o representante legal da
ré, agência de propaganda, disseram que a arte somente era
enviada ao jornal depois da aprovação da contratação por
parte da Prefeitura local e da emissão do PI (pedido de
inserção). O departamento de criação da agência de
propaganda é quem fez a arte. Seria então um procedimento
com dois caminhos absolutamente distintos: ou bem se enviava
a arte com o PI (pedido de inserção) e então ocorria a
veiculação, ou não se enviada a arte e nem o PI (pedido de
inserção), não ocorrendo veiculação alguma.
Ocorre que a arte foi recebida pela autora em
todos os casos e ocorreu a veiculação. Se a arte foi enviada à
autora, por parte da agência de propaganda, mesmo sem o PI
(pedido de inserção), e a isso se seguiu a veiculação. Se não foi
o próprio jornal quem criou a arte, por óbvio que ela foi feita e
enviada pela agência de propaganda, corré. Sendo assim, é
crível que tudo tenha se dado no contexto que foi explicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
11
pelo representante legal da autora, isto é, houve um período em
que se enviava a arte sem o PI (pedido de inserção) e se
postulada a veiculação. O jornal estava para fechar a edição e
o PI (pedido de inserção) não era enviado. Na confiança, fazia
o Secretário da Prefeitura local ligava por telefone dizendo que
a agência de propaganda iria entrar em contato com o jornal
pedindo a inserção e que era para fazer. Isso se seguiu por um
certo período, mas depois se notou que houve efetivamente
“calote” , tanto com a autora como com outros jornais da
região.
A testemunha Jesus repisou a versão acima de
forma quase literal (1:36). Disse ele que “nesse caso específico,
em Santana do Parnaíba, a gente recebia apenas o anúncio (...)
e não vinha junto a PI. E aí, naquele período né, era uma
cobrança e em outros jornais que eu também prestava serviço
era dessa forma” . Fazia-se porque o “jornal tem um período
né”, a indicar que ocorreria o fechamento.
Numa relação jurídica desse jaez, a ausência do
PI (pedido de inserção) não pode representar óbice ao
recebimento do valor devido pela autora, pois tudo leva a crer
que a ré, agência de propaganda, omitiu-se deliberadamente,
com ou sem consentimento da Prefeitura local. A omissão, à
vista do que expõe o artigo 111 do Código Civil, nem sempre é
ausente de significado jurídico.
Contudo, a responsabilidade civil é apenas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
12
agência de propaganda, corré, não da Prefeitura local. Se é
certo que a Prefeitura local não contratava diretamente com o
jornal, como visto acima, não há razão jurídica para, neste
caso, seguir-se solução jurídica diversa. A não ser que restasse
comprovada a má-fé da Prefeitura local, a usar da
intermediação da corré, agência de propaganda, para se
afastar da responsabilidade civil, o contrato liga apenas as
partes contratantes (princípio da relatividade). Se ela não
recebeu da Prefeitura local, tem direito de fazê-lo pelos mesmos
motivos expostos nesta sentença; se o fez e não repassou os
80% devidos à autora, apenas dará a quem de direito esse
montante...”.
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica